Tribunal: TJSP
Processo: 2245454-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de falhas no v. acórdão embargado – Inocorrência – Pretendida rediscussão da matéria já apreciada – Manifesto caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2245454-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA MOURA LACERDA, é embargada EDMARA DE
MATTOS VENANCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245454-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20249
2
Voto no 20249
Embargos de Declaração no 2245454-24.2019.8.26.0000/50000
Embgte: Instituição Universitária Moura Lacerda.
Embgda: Edmara de Mattos Venancio
Comarca: Ribeirão Preto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de falhas
no v. acórdão embargado Inocorrência Pretendida
rediscussão da matéria já apreciada
Manifesto
caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 278/283, que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pela ora embargada.
Assevera a instituição de ensino que o
julgamento padece de omissão e contrariedade, na medida em que restou
claro e evidente que a embargada utiliza a referida conta, como se conta
corrente fosse descaracterizando completamente a alegada conta salário,
não se enquadrando nas hipóteses de impenhorabilidade, de forma que a
penhora no importe de 30% se mostra justa e razoável. Prequestiona a
matéria.
É o relatório.
Os presentes embargos não estão em caso de
acolhimento, ficando, bem por isso, rejeitados, ante a inexistência de
omissões, contradições, obscuridades ou erro material no v. acórdão
embargado, restando evidenciado o caráter meramente infringente deste
recurso.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245454-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20249
3
ROBERTO
GOUVÊA,
LUIS
GUILHERME
A.
BONDIOLI
E
JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 47a ed., 2016, nota 3 ao artigo 1024, p.
954), “os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente
se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU
23.5.2005)”.
Não obstante as razões da irresignação (fls.
02/10), o Acórdão hostilizado encontra-se fundamentado à saciedade,
tendo enfrentado detidamente as questões suscitadas nos presentes
embargos, e expõe com precisão os fundamentos jurídicos, notadamente
quando dispôs que:
Analisando os autos digitais, verifica-se que o
Juízo determinou a possibilidade da penhora de 30% do salário
da executada (fls. 254/256).
Em que pese o direito da empresa agravada de vir
a receber o seu crédito, não se mostra possível a penhora de
percentual de 30% do salário da agravada na medida em que o
salário goza de proteção de âmbito constitucional (art. 7o, X da
Constituição Federal1) e também no âmbito infraconstitucional
(artigo 833, IV do Código de Processo Civil2), lastreado no
princípio da dignidade humana, que tem por finalidade
resguardar o sustento e mantença do trabalhador e de sua
família.
A penhorabilidade do salário do devedor somente
se admite em casos excepcionais, como na hipótese de uma
dívida também de cunho alimentar. No que pertine à
impenhorabilidade das verbas oriundas de salário, o novo
Código de Processo Civil acrescentou outra ressalva além da
penhora possível em razão de pensão alimentícia, no caso, a
possibilidade de penhora de importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais.
1 Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: X
- proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
2 Art. 833. São impenhoráveis: V - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245454-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20249
4
O documento de fls. 247 demonstra que o crédito
que ingressa na aludida conta 0016591-3 do Banco Bradesco
Agência 3118 decorre de transferência de salário para conta
corrente.
Da
mesma
forma
impenhorável
o
benefício
previdenciário depositado na conta da agravante (fls. 248), por
também ser impenhorável (art. 833, IV, do CPC).
Consabido que o objetivo da norma no processo de
execução é o atendimento dos interesses do credor, porém,
merece lembrado que deve ser respeitado o princípio da menor
onerosidade
do
devedor
(art.
805
do CPC3), não se compreendendo e nem se tolerando qualquer forma de
tratamento desumano ou degradante.
A dignidade da pessoa humana é fundamento da
República Federativa do Brasil4, nela se encontram inseridos os
direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à
liberdade, sendo certo que a proteção que se dispensa ao
supramencionado
princípio
diz
respeito
diretamente
à
sobrevivência do trabalhador e de sua família.
Nessa cadência, os rendimentos provenientes de
salário e de recebimento de benefício previdenciário são
totalmente impenhoráveis, nos termos do disposto no artigo 833,
inciso IV do Código de Processo Civil5, em razão de sua natureza
alimentar.
Diante do quanto acima transcrito, nota-se que o
presente recurso tem nítido caráter infringente, onde a parte embargante
procura rediscutir os temas focalizados, que já foram analisados pela
Turma Julgadora, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, de
molde a levar a decisão que lhe seja favorável.
Por
fim,
mesmo
que
a
título
de
prequestionamento, revela-se desarrazoada a provocação de expresso
pronunciamento a propósito de dispositivos legais tidos por violados,
“exigência rebarbativa e desnecessária”, conforme obtempera ARAKEN DE
ASSIS (in “Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), posto
3 Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo
menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa
incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já
determinados (nosso grifo).
4 Art. 1o, CF: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana
5 Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos
de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2245454-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20249
5
inconfundíveis os fundamentos jurídicos, cuja explicitação se impõe, por
comando constitucional de motivação das decisões, com os fundamentos
legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, também já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça: “Em tema de
prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja
sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do
prequestionamento implícito, que é o quanto basta.” (RT 654/192).
Dessa maneira, considerando-se que os embargos
de declaração não se prestam para rediscutir temas já abordados na
decisão e considerando-se que a decisão embargada deduziu claramente
os fundamentos da solução adotada sem incidir em nenhum dos vícios do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os presentes embargos devem ser
rejeitados, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, tanto mais
porque se entendem não violados os dispositivos legais apontados.
Logo, não há que se cogitar de nova provocação da
Corte para justificar a interposição de novos recursos à instâncias
superiores, até mesmo em razão do disposto no artigo 1.025 do Código de
Processo Civil:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
Ramon Mateo Junior
Relator